Tribunal: TJDFT
Processo: 0724210-47.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de tutela cautelar antecedente ajuizada para a obtenção de documentos bancários, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. A sentença foi integrada por decisão que rejeitou embargos de declaração.
2. O apelante sustenta que comprovou a solicitação prévia dos documentos ao banco, mediante notificação via Correios e pagamento da taxa correspondente, mas que, devido a falhas no site dos Correios, não conseguiu anexar o telegrama. Afirma que a exigência de comprovação da negativa administrativa não é indispensável e que houve violação aos arts. 10 e 11 do CPC, por não lhe ter sido oportunizada a conversão da ação em produção antecipada de provas.
3. O apelado impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer o desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se há interesse processual para a propositura da ação de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos bancários, nos termos do Tema 648 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O interesse processual exige a demonstração da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, sendo imprescindível que o autor comprove a recusa da parte contrária em fornecer os documentos solicitados.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 648, fixou tese segundo a qual a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários exige: (i) a existência de relação jurídica entre as partes; (ii) a comprovação de prévio pedido à instituição financeira, não atendido em prazo razoável; e (iii) o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
7. No caso concreto, o apelante não demonstrou ter feito solicitação prévia válida ao banco réu, pois apresentou apenas telegrama enviado com prazo exíguo de 48 horas e sem comprovação de recebimento. Além disso, não comprovou o pagamento do custo do serviço nem eventual isenção.
8. A ausência de comprovação de pedido prévio inviabiliza o reconhecimento da resistência da parte ré, caracterizando a falta de interesse processual e justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.
9. Não há violação ao art. 10 do CPC, pois o juízo de origem oportunizou ao autor a emenda à petição inicial, tendo ele, porém, reiterado documentação insuficiente para suprir os vícios apontados.
10. O pedido de gratuidade de justiça não pode ser concedido, pois o apelante efetuou o pagamento das custas recursais, configurando preclusão lógica, uma vez que a prática de ato incompatível com a alegação de hipossuficiência impede o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ação cautelar de exibição de documentos bancários exige a comprovação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável, nos termos do Tema 648 do STJ.
2. O mero envio de telegrama sem comprovação de recebimento e com prazo exíguo não configura resistência da parte ré, sendo insuficiente para caracterizar o interesse processual.
3. A extinção do processo por ausência de interesse processual não viola o art. 10 do CPC quando o juízo oportuniza a emenda à petição inicial e o autor não supre os vícios apontados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 11, 75, VII, 373, I e 485, I; CDC, art. 6o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.349.453/MS (Tema 648, recursos repetitivos); STJ, AgInt no AREsp no 1.778.081/PR; TJDFT, Acórdão no 1874924, 0719883-93.2023.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, j. 05/06/2024; TJDFT, Acórdão no 1439181, 0701275-42.2022.8.07.0020, Rel. Des. Vera Andrighi, j. 20/07/2022.